Tribunal: TJDFT
Processo: 0752228-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença De Obrigação De Prestar Alimentos. Inovação Recursal. Penhora De Imóvel. Pluralidade De Penhoras Sobre O Mesmo Bem. Possibilidade. Preferência Absoluta Da Habilitação De Crédito Alimentar De Menor. Suspensão De CNH E Passaporte Do Devedor. Indeferimento. Falta De Proporcionalidade E Razoabilidade. Recurso Parcialmente Provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos que indeferiu os pedidos de penhora de bem imóvel situado no município de Jacareí/SP, bem como a suspensão da CNH e do passaporte do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) examinar se argumentação trazida nas razões recursais caracteriza indevida inovação recursal;
(ii) verificar a possibilidade ou não de penhora e habilitação do crédito da Agravante, o qual é proveniente de pensão alimentícia, de forma preferencial em relação aos demais credores do bem imóvel penhorado no processo n. 1023627-36.2020.8.26.0577, que tramita na 1a Vara Cível de Jacareí/SP;
(iii) apreciar a possibilidade de deferimento ou não das medidas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) bem como de possível passaporte do executado, nos termos do art. 139, IV do CPC.
III. Razões de decidir
3. Segundo a delimitação objetiva do recurso, este deve se limitar a discutir o foi objeto de decisão pelo juiz, sob pena de incorrer em inovação recursal. O levantamento de matérias não apreciadas é vedado, tanto para preservar a tarefa restrita do tribunal de apenas reexaminar as decisões, como também para garantir a segurança jurídica e a estabilidade processual, de modo que a parte contrária tenha tido a oportunidade de discutir plenamente o assunto, antes do reexame pelo tribunal.
4. Não há impedimento jurídico quanto à pluralidade de penhoras sobre o mesmo imóvel, conforme prevê o artigo 797, parágrafo único, do CPC, assegurada à preferência de cada credor.
5. Diante da existência de outros credores que efetivamente ajuizaram suas execuções e obtiveram penhora pretérita sobre o bem do devedor, o crédito alimentar devido a menor deve ser prioritariamente honrado e satisfeito para assegurar o seu melhor interesse e desenvolvimento integral.
6. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
7. A aplicação dessas medidas excepcionais, no entanto, demanda que o credor demonstre sua utilidade e a efetividade prática na satisfação do crédito, sob pena de configurar mera punição, o que não é a finalidade almejada pela norma.
8. A suspensão de carteira nacional de habilitação do devedor, bem como de seu passaporte, com o propósito de forçar o pagamento de dívida, traduz medida desproporcional e desarrazoada, que não se compatibiliza com os direitos e garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido em parte e, na sua extensão, dá-se parcial provimento para determinar a penhora do imóvel objeto da lide, bem como a expedição de ofício a 1a Vara Cível de Jacareí/SP, para que se proceda à habilitação do crédito da Agravante nos autos do processo n. 1023627-36.2020.8.26.0577, observando-se a ordem preferencial.
---------
Dispositivos relevantes citados: arts. 139 e 797 do CPC.